Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701718-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE FIRMINO DA SILVA IMPETRANTE: JEFERSON DE ALENCAR SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ FIRMINO DA SILVA, por seu advogado, apontando coação ilegal praticada pelo JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O impetrante relata que idêntico pedido de revogação da prisão preventiva foi formulado e indeferido em 14/09/2022, sendo a decisão mantida por esta eg. 2a Turma Criminal por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 0730848-88.2022.8.07.0000 e, em 04/05/2023, o col. STJ denegou a ordem relativa à suposta coação praticada por esta eg. Corte. Esclarece que o réu JOSÉ FIRMINO sofreu uma tentativa de homicídio perpetrada pelo réu Cleyton Pereira Vasconcelos e, após diversas facadas, teria sacado seu revólver e efetuado disparos contra o agressor. Explana que o policial civil Daniel não usava colete ou identificação visual e teria disparado contra JOSÉ FIRMINO. Ressalta que o policial Daniel não foi atingido pelos disparos de JOSÉ FIRMINO, não havendo homicídio consumado contra o policial civil. Discorre sobre os requisitos para decretação da prisão preventiva, acrescentando que a gravidade do delito hipoteticamente imputado, sem motivos concretos, não pode fundamentar a medida constritiva. Aduz que o réu possui 69 (sessenta e nove) anos de idade e é acometido por doenças como diabetes e pressão alta, sendo aposentado por invalidez. Reforça que o réu é primário e de bons antecedentes, tendo agido para se defender de injusta agressão de Cleyton. Conclui que inexiste periculum libertatis, acrescentando que não há critério objetivo que indique que o acusado voltará a cometer outros delitos e coloque em risco a segurança da sociedade, o que afastaria os fundamentos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. Requer a concessão liminar da soltura do paciente e, no mérito, a sua confirmação ou, subsidiariamente, que se aplique a monitoração eletrônica, sem prejuízo de outras medidas pertinentes. Pleiteia que seja expedido ofício ao CIR – Centro de Internamento e Reeducação, a fim de comprovar o histórico hospitalar do paciente, com as comorbidades informadas. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado in limine litis. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi revista por este colegiado em outubro de 2022, nos autos do Habeas Corpus n. 0730848-88.2022.8.07.0000, que apresenta a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FORMA TENTADA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DELITO PRATICADO, EM TESE, CONTRA POLICIAL CIVIL NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A natureza cautelar da prisão preventiva possui por norte a excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação só se justifica ante a presença de dois pressupostos, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. 1.1. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. 1.2. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apontou, de forma clara e objetiva, a necessidade de resguardar a ordem pública, salientando a ousadia na conduta que é imputada ao paciente. 3. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como, em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1628341, 07308488820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A princípio, em juízo perfunctório, característico do provimento liminar, é possível destacar que, apesar da possibilidade de revisão da prisão preventiva no curso da instrução processual, não houve alteração na situação fática que justifique novo pedido da defesa. No que concerne à situação processual, verifico que, naquela época, o decreto de prisão preventiva se baseou nos elementos de prova colhidos na fase inquisitorial que embasaram a prisão em flagrante e a denúncia pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, III e VII, c/c art. 14, II, ambos do CP (tentativa de homicídio qualificado) e no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Outrossim, o paciente foi pronunciado, sendo a prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia (ID 55053097, p. 113) sob os seguintes fundamentos: “A respeito do que dispõe o art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, observo que permanecem presentes os fundamentos do decreto prisional do acusado. Pelo que dos autos consta, o acusado JOSÉ teria praticado o crime de tentativa de homicídio contra um agente de polícia e ainda em via pública, local onde havia várias pessoas - crime hediondo, portanto. Some-se a isso o fato de que ele, em tese, portava, ilegalmente, arma de fogo, contingência que confessou. Recomende-se o acusado JOSÉ FIRMINO na prisão em que se encontra, nos termos de decisão já exarada.” Logo, a manutenção da segregação cautelar do paciente decorre, também, da superveniência da sentença de pronúncia, uma vez que, “tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade.” (AgRg no HC n. 812.600/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.) Nesse descortino, não há como acolher a tese defensiva de legítima defesa, seja porque o policial civil não era quem havia agredido o réu/paciente com as facadas ou, ainda, seja porque, conforme destacado no Habeas Corpus já apreciado, é “inviável a análise da tese de legítima defesa na via estreita do habeas corpus, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória” (AgRg no RHC n. 153.888/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.). No que concerne às suas condições pessoais favoráveis, o fato de ter residência fixa e bons antecedentes não autoriza, por si só, a concessão de liberdade provisória se a gravidade em concreto da conduta imputada recomenda a segregação cautelar do paciente, o que, igualmente, impede a concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão. Amparando a tese, trago à colação julgado deste colegiado: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. TENTATIVA DE INFLUENCIAR TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MARCHA PROCESSUAL EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime, a periculosidade concreta do paciente e a tentativa de influenciar testemunha/informante, inclusive sua própria mãe (esposa da vítima), foram devidamente evidenciadas pelos elementos de prova e de informação constantes dos autos, a ponto de justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita, família constituída e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 4. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso. 5. Trata-se de ação penal envolvendo dois réus e adolescentes, que necessitam ser ouvidos com técnica de depoimento especial, com pedidos de revogação de prisão, prestação de informações em "Habeas Corpus" e requerimentos de diligências, que demandam oitiva das partes, bem como observância de prazos para suas realizações. Ainda, o paciente não se encontra preso por prazo superior ao sugerido na Instrução Normativa n. 01, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria desta Corte para encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (178 dias). 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Denegada a ordem. (Acórdão 1623436, 07310056120228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, a idade e as condições de saúde do acusado não o impediram de, em tese, praticar as condutas investigadas, não servindo, portanto, como argumentos irrefutáveis a inexistência de periculum libertatis, de modo a afastar o fundamento da garantia da ordem pública. Não há, portanto, coação ilegal a ser sanada in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, 23 de janeiro de 2024 23:09:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator